Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Às concessionárias de serviço público aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.
2. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.
3. Ante a fragilidade dos documentos apresentados pela seguradora em compasso com o laudo trazido pela fornecedora, amparado pela presunção de veracidade, embora o procedimento administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não seja imprescindível para a pretensão de ressarcimento por danos elétricos, sua instauração possibilitaria a eventual comprovação do nexo de causalidade entre o fornecimento do serviço de energia elétrica e os danos apontados.
4. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade da concessionária.
5. Apelação conhecida e não provida.